Tribunal: TJDFT
Processo: 0712092-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712092-76.2023.8.07.0006 RECORRENTE: CONDOMÍNIO SOLAR DE ATHENAS RECORRIDA: LARISSA DE ALMEIDA LOPES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONHECIMENTO PARCIAL. ELEIÇÃO CONDOMÍNIO. HERDEIRO INVENTARIANTE. PRINCÍPIO DA SAISINE. DIREITO DE PROPRIEDADE. DIREITO DE VOTAR E DE SER VOTADO. 1. O recurso deve ser parcialmente conhecimento quando advém a perda superveniente do objeto do recurso, em razão de a parte apelante, que teve a candidatura homologada por determinação judicial, não ter sido eleita para o cargo ao qual concorreu. 2. O art. 1.784 do Código Civil alberga o princípio da saisine ao estabelecer que, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros. 3. A herança, até que seja operada a partilha, é indivisível, sendo o inventariante do espólio o representante da titularidade de bem imóvel, sobre o qual exerce todos os direitos de propriedade, inclusive o de votar e de ser votado em assembleia para eleição de síndico e outros cargos administrativos do condomínio. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizadas a deficiência de fundamentação e a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 9o, 335 a 357, todos do CPC, por ofensa à ampla defesa e ao contraditório, pois não houve citação da parte para apresentação de defesa e produção de provas; c) artigo 1.013, também do CPC, asseverando que o processo não estava maduro para julgamento, uma vez desatendidas regras procedimentais; d) artigo 25 da Lei 11.697/2008, uma vez inobservado o princípio do duplo grau de jurisdição; e) artigo 492 do CPC, sustentando a ocorrência de julgamento extra petita; f) artigo 1.334, inciso V, do Código Civil, porquanto o regimento interno no condomínio impede direito a voto em assembleia àqueles que não recebem boleto para pagamento das taxas condominiais em seu nome; g) artigos 618 e 619, ambos do CPC, pois o inventariante não detém direito de propriedade plena, mas poderes de administração e representação; h) artigo 1.784 do Código Civil, diante da inobservância do caráter unitário do direito de herança, não havendo justificativa plausível para o exercício pleno apenas por um dos herdeiros. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 5o, incisos II, XXII, XXIII e LV, da Constituição Federal, reafirmando as teses trazidas no especial acerca da ofensa à ampla defesa e ao contraditório, e sustentando ofensa ao princípio da legalidade e à função social da propriedade. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. (AgInt no AREsp n. 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). O especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 7o, 9o, 335 a 357, 492, 618, 619, e 1.013 do CPC; 25 da Lei 11.697/2008; e 1.334, inciso V, do Código Civil (teses descritas nos itens “b” a “g”, acima, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Registre-se que já decidiu o STJ: “Para que se configure o prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que tenha sido exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não ocorreu. Ante a ausência desse requisito, incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.407.628/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 6/5/2024). Outra sorte não colhe o especial quanto à tese de ofensa ao artigo 1.784 do Código Civil, pois a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, declarou a apelante condômina, na condição de herdeira e inventariante, proprietária do bem, inclusive para fins de candidatura perante o condomínio réu. Para tanto, fez constar, verbis: “os herdeiros adquiriram a propriedade do imóvel com a morte do titular, pois a transmissão da herança é imediata. (...)A indivisibilidade da herança e a representação do espólio pela inventariante, coloca-a apropriadamente na condição de poder concorrer a cargos no condomínio na qualidade de proprietária.” (id 60245214). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não merece trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, incisos II, XXII, XXIII e LV, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o ARE 1.411.060 AgR-ED , relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012